Tribunal: TJDFT
Processo: 0703408-52.2025.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. AUSÊNCIA DE DOLO. INCABÍVEL. CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO. CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. LAUDO PERICIAL. REINCIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES CONFIGURADOS. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no art. 12, caput, da Lei no 10.826/2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há ausência de dolo a justificar a absolvição do acusado; (ii) estabelecer se é aplicável o princípio da insignificância diante da quantidade de munições e da reincidência; (iii) avaliar a correção da dosimetria da pena e do regime prisional fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A configuração do crime previsto no art. 12, caput, da Lei no 10.826/2003, independe da intenção de uso das munições ou da existência de arma de fogo, tratando-se de crime de mera conduta e perigo abstrato, sendo suficiente a posse irregular do material, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência.
4. A alegação de posse das munições para caça não descaracteriza o crime, pois não há nos autos comprovação de autorização legal para a aquisição dos projéteis, tampouco demonstração de finalidade legítima, sendo, portanto, irrelevante para a tipicidade penal.
5. A aplicação do princípio da insignificância exige a ausência de periculosidade, mínima ofensividade da conduta e reduzido grau de reprovabilidade, requisitos não preenchidos no caso, porquanto foi apreendida considerável quantidade de munições e o réu é reincidente em crime doloso, o que afasta o referido instituto penal.
6. A dosimetria da pena foi adequada, com correta valoração negativa dos antecedentes e da agravante da reincidência.
7. A condenação definitiva por crime anterior, com trânsito em julgado posterior ao fato em análise, pode ser valorada como maus antecedentes.
8. O regime semiaberto é compatível com a reincidência e os maus antecedentes, mesmo com pena inferior a 4 (quatro) anos, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.826/2003, art. 12; Código Penal, arts. 33, §§ 2o e 3o; 44 e 77.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1965839, 0706135-55.2023.8.07.0019, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 06.02.2025. TJDFT, Acórdão 2076726, 0705221-45.2023.8.07.0001, Rel. Des. Esdras Neves, j. 11.12.2025. TJDFT, Acórdão 2028558, 0707952-62.2024.8.07.0006, Rel. Des. Cruz Macedo, j. 31.07.2025. TJDFT, Acórdão 2067810, 0716512-93.2024.8.07.0005, Rel. Des. Esdras Neves, j. 13.11.2025. TJDFT, Acórdão 2076621, 0719051-10.2025.8.07.0001, Rel. Des. Esdras Neves, j. 11.12.2025.